Tribunal: TJBA
Processo: 8048606-05.2023.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO CÍVEL n. 8048606-05.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: ROSA MARIA DE ARAUJO LIMA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPETÊNCIA PARA EXPEDIÇÃO DE RPV. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno e manteve a incompetência desta Corte para processar e julgar a execução individual de título coletivo formado no âmbito desta Corte. 2. O impetrante em petição anterior concordou com o cumprimento da obrigação de fazer e requereu a expedição de Requisitório de Pequeno Valor (RPV) referente aos honorários sucumbenciais devidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se há contradição na decisão embargada ao declarar incompetência desta Corte para processar execuções individuais, quando o impetrante concordou com o cumprimento da obrigação e requereu expedição de RPV para honorários sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Os embargos de declaração necessitam, para seu acolhimento, ser enquadrados em um dos pressupostos previstos no art. 1.022, I, II e III do CPC, não tendo o condão de impulsionar o magistrado a renovar fundamentos ou reexaminar matéria de mérito. 5. Existe vício sanável na decisão embargada, considerando que o impetrante concordou com o cumprimento da obrigação de fazer e requereu a expedição do RPV referente aos honorários sucumbenciais devidos. 6. Os argumentos apresentados nos embargos revelam-se aptos a modificar o julgado, justificando o acolhimento do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração acolhidos. Tese de julgamento: "A competência da Corte é mantida exclusivamente para expedição de RPV de honorários sucumbenciais quando há concordância do impetrante com o cumprimento da obrigação, determinando-se a suspensão da execução até quitação integral do débito." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I, II e III; Provimento Conjunto nº 19/2023 da CGJ/CCI. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8048606-05.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante ROSA MARIA DE ARAUJO LIMA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em ACOLHER os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) RM03